Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DIRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela seguradora e manteve o bloqueio de valores em suas contas, com destinação direta ao custeio de tratamento de saúde do exequente, conforme determinado por acórdão transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a legalidade e a proporcionalidade da medida constritiva determinada pelo juízo de origem, bem como a alegação de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer por parte da operadora, consistente no custeio direto do tratamento médico do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A obrigação imposta judicialmente refere-se ao custeio direto, pela operadora de saúde, do tratamento prescrito ao agravado. Tal obrigação decorre de título judicial transitado em julgado, que reformou a sentença para afastar o reembolso e determinar o pagamento direto, tendo em vista o valor elevado do tratamento (mais de seis mil reais por dia), o que inviabiliza a assunção da despesa pelo consumidor. A alegação de cumprimento, por sua vez, não encontra respaldo nos elementos dos autos.
4. A medida adotada atende ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e encontra amparo no artigo 536 do CPC, que autoriza medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Ademais, o bloqueio limitou-se ao valor estimado do tratamento necessário, como esclarecido na decisão agravada: "o bloqueio fora feito no limite dos valores estritamente necessários ao custeio do tratamento do autor para os próximos seis meses".
5. Não se trata, portanto, de constrição desmedida, tampouco de medida adotada de forma arbitrária. A decisão agravada ponderou o dever de cooperação processual e de mitigação dos prejuízos, autorizando a transferência dos valores mediante a apresentação de notas fiscais e relatórios médicos atualizados, ao mesmo tempo em que vedou bloqueios futuros automáticos.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.